Tribunal: TJMT
Processo: 1023113-12.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023113-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HEITOR VANSAN MUNIZ - CPF: 000.995.311-60 (ADVOGADO), DEISI ARIANE DE FREITAS - CPF: 956.585.721-34 (AGRAVANTE), JUSSARA APARECIDA NOVINSKI - CPF: 766.901.569-15 (AGRAVADO), WAGNER GIONGO - CPF: 011.350.611-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), LIA HELENA DARON CAVEJON - CPF: 086.711.809-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CÔNJUGE DIVORCIADO COMO TERCEIRO INTERESSADO. RESERVA DE QUINHÃO EM HERANÇA COMUNICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no
s autos de Ação de Inventário
, deferiu a habilitação de
cônjuge sobrevivente
como terceira interessada, determinando a reserva de quinhão exclusivamente na cota parte dos bens herdados por
seu
ex-cônjuge
no inventário de seu genitor
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da ausência de intimação das partes antes da decisão;
e

(
ii
) a agravada possui legitimidade para figurar como terceira interessada no inventário, mesmo após o divórcio com o falecido.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada observou os limites legais, fundamentando-se na comunhão universal de bens do casamento anterior, abrangendo bens adquiridos, inclusive por herança, durante a constância da união.

4. O art. 628, § 2º, do CPC autoriza a habilitação de terceiros interessados no inventário, desde que demonstrada relação jurídica com os bens ou herdeiros, sendo a habilitação provisória e sujeita
a contraditório
posterior.

5. A ausência de intimação prévia não enseja nulidade, pois não houve definição de direito material, mantendo-se a reserva do quinhão
sob deliberação
futura.

6. A alegação de ilegitimidade da agravada exige dilação probatória, sendo inviável sua exclusão sumária do feito nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A habilitação do cônjuge divorciado como terceiro interessado em inventário é admissível quando demonstrado vínculo jurídico com bens herdados em comunhão durante o casamento.

2
. A decisão que defere a habilitação provisória não configura violação ao contraditório, desde que assegurada manifestação posterior das partes."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 9º, 10 e 628, § 2º; CC/2002, art. 1.641, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG
, Agravo
de Instrumento-
Cv
1.0000.22.126690-1/001, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 27/10/2022; TJ-MG, AI 44038530720248130000, Rel. Des. Alexandre Magno Mendes do Valle, j. 08/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DEISI ARIANE DE FREITAS
contra a decisão proferida pelo Dr.
Vinicius
Paiva Galhardo, Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da Ação de Inventário n.º 1000871-28.2019.8.11.0046 de Daniel
Giongo
, que acolheu o pedido de habilitação da agravada, JUSSARA APARECIDA NOVINSKI, como terceira interessada, determinando a reserva de eventual quinhão, apenas na cota parte dos bens eventualmente herdados por Daniel
Giongo
no inventário de seu genitor Constantino
Giondo
.

Em suas razões recursais (ID. 299445381), a Agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão objurgada por violação ao contraditório e à ampla defesa (
arts
. 9º e 10 do CPC), uma vez que não houve intimação das partes para se manifestarem sobre o pedido de habilitação da agravada.

Nessa linha, defende a ausência de legitimidade da agravada, por ser esta formalmente divorciada do
de
cujus
desde 23/02/2018, conforme escritura pública lavrada em cartório, que também formalizou a partilha dos bens do casal. Sustenta que não houve posterior união estável ou casamento e que eventual direito de meação deveria ser buscado por ação própria.

Defende que não há prova documental que fundamente a habilitação da agravada nos autos do inventário, limitando-se a decisão agravada a acolher simples alegações. Aponta que a decisão recorrida poderá causar grave risco de lesão patrimonial, pois poderá implicar na indevida destinação de quinhão do espólio a quem não detém direito sucessório.

Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que o Agravo de Instrumento seja
provido para anular a decisão e
reconhecer a ilegitimidade da agravada para compor a ação.

O
efeito suspensivo
foi indeferido (id.
299499864
).

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso
(id.
302427881
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Trata-se na origem de decisão proferida no bojo da

Ação de Inventário n.º 1000871-28.2019.8.11.0046 de Daniel
Giongo
,
em que o d. Juízo
a quo
colheu o pedido de habilitação da agravada, JUSSARA APARECIDA NOVINSKI, como terceira interessada, determinando a reserva de eventual quinhão, apenas na cota parte dos bens eventualmente herdados por Daniel
Giongo
no inventário de seu genitor Constantino
Giondo
.

No caso sub judice, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“(...
)Trata
-se de pedido de habilitação formulado por Jussara Aparecida
Novinski
, nos autos do inventário de Daniel
Giongo
, sob o argumento de que, em razão do regime de comunhão universal de bens adotado em seu casamento com o de cujus, e considerando que parte dos bens inventariados derivam da herança recebida por este no inventário de seu genitor, Constantino
Giongo
, no qual a requerente figura como herdeira, é legítimo o seu ingresso nos presentes autos como terceira interessada.

Relatou ainda que, embora divorciada de Daniel desde 11/04/2019, o inventário de Constantino
Giongo
, foi aberto ainda na existência da união de Jussara e Daniel.

Diante disso, DEFIRO o pedido de habilitação formulado por Jussara Aparecida
Novinski
, a título de terceira interessada, nos presentes autos.

Ressalto, no entanto, que sua cota-parte no presente inventário se restringirá à parcela eventualmente herdada no inventário de Constantino
Giongo
(processo nº 0002872-76.2014.8.11.0046).

Fica o inventariante ciente de que eventual quinhão cabível à habilitada deverá ser reservado até ulterior deliberação, nos termos do art. 628, §2º, do Código de Processo Civil. (
...)”
(ID. 195868712, na origem) (g. n.)

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada é nula, pois teria sido proferida sem oportunizar a manifestação das demais
partes (
arts
. 9º e 10 do CPC), bem como que a
agravada não possui legitimidade para figurar no inventário, uma vez que estava formalmente divorciada do
de cujus
, não havendo
prova de união estável ou direito sucessório
.

Pois bem.

A decisão impugnada observou os limites legais, fundando-se em elementos objetivos, especialmente no fato de que o casamento entre a agravada e o falecido Daniel
Giongo
se deu sob o regime da comunhão universal de bens, abrangendo, portanto, os bens adquiridos
durante a constância do matrimônio – inclusive aqueles provenientes de herança,
quando comunicáveis nos termos do pacto.

Ainda que posteriormente divorciados, a agravada alega que a origem de parte dos bens inventariados é anterior à separação e decorrente de herança de comum titularidade, conferindo-lhe interesse jurídico legítimo na causa.

De acordo com o
art
. 628

do CPC, é possível o ingresso de terceiro interessado no inventário, desde que demonstre relação de direito com os bens ou com os herdeiros, cabendo ao juiz delimitar a participação do habilitado, como foi feito no caso concreto, ao restringir sua cota-parte exclusivamente à parcela eventualmente herdada no inventário de Constantino
Giongo
, genitor do falecido
.

A alegada ausência de intimação das partes não conduz,
por

si
só
, à nulidade da decisão agravada. Isso porque o ingresso da agravada nos autos foi deferido a título de habilitação provisória, sujeita a ulterior contraditório e à reserva do quinhão discutido, sem atribuição de efeitos imediatos sobre a partilha.

Além disso, nos termos do
art
. 10 do CPC, a oportunidade de manifestação é garantida antes da definição de eventual direito material, e não necessariamente como condição prévia à admissão processual de interessado.

Nesse sentido
:

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CÔNJUGE SOBREVI
VENTE COMO TERCEIRO INTERESSADO
. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 .
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inventário, deferiu a habilitação do cônjuge sobrevivente no processo, permitindo sua participação como terceiro interessado.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. A habilitação do cônjuge
sobrevivente no inventário não implica reconhecimento de direito à meação ou herança, apenas garantindo a participação no processo para a defesa de seus eventuais interesses.

4 .
A decisão que deferiu a habilitação da agravada como viúva meeira
não acarreta prejuízo ao agravante,
pois não estabelece qualquer direito material, limitando-se à regularidade processual. 5. O interesse da agravada em ser habilitada decorre de alegações do inventariante sobre a aquisição conjunta de bem imóvel com o falecido, justificando sua participação nos autos para assegurar o contraditório e a ampla defesa.
6 .
A jurisprudência confirma que a habilitação de terceiros interessados, quando fundamentada em vínculo jurídico relevante, atende aos princípios processuais da eficiência e duração razoável do processo.
7. Não há elementos nos autos que configurem litigância de má-fé pelas partes, dado que o exercício do direito
recursal
e de defesa dos seus interesses, isoladamente, não caracteriza abuso processual.
IV .
DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1
. A habilitação do cônjuge sobrevivente como terceiro interessado em inventário não implica reconhecimento de direito material à meação ou herança,
asseguran
do apenas a participação processual para defesa de eventuais
interesses .
2. O deferimento de habilitação de terceiro interessado visa preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa, não configurando decisão "
extra petita
" se não ultrapassar os limites da postulação inicial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
. 5º, LV; CPC,
arts
.
77, II, 80, 178, 485, § 3º, e 1.015, parágrafo único; CC/2002,
art
. 1.641,
II .
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-
Cv
1.0000.22.126690-1/001,
Rel
.
Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª Câmara Cível Especializada,
j. 27/10/2022, pub. 09/11/2022
.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 44038530720248130000, Relator
.:
Des.(a) Alexandre Magno Mendes do
Valle
(JD 2G), Data de Julgamento: 08/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 3º Núcleo de Justiça 4.0 -
Cív
, Data de Publicação: 14/02/2025)

(g. n.)

A ilegitimidade alegada pela agravante é questão de mérito que demanda
dilação
probatória, sobretudo quando confrontada com a narrativa da agravada sobre eventual comunicação patrimonial durante o casamento. Não cabe, nesta fase, encerrar a controvérsia de plano, ainda mais considerando que a agravada já teve sua participação delimitada a parte específica do espólio, condicionada a deliberação posterior.

Importante destacar que eventual vício ou nulidade da partilha realizada em divórcio anterior deve ser arguido em ação própria.
Contudo, enquanto não reconhecida judicialmente
a
nulidade ou integralidade da partilha, não se pode descartar o interesse jurídico da agravada em relação a bens de origem comum ou litigiosa, sobretudo àqueles relacionados à herança do sogro, cuja partilha é distinta.

Em face do exposto, conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto por
DEISI ARIANE DE
FREITAS
,

mantendo
integralmente a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025